Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCÍO JURÍDICO E DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. FRAUDE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR DAS PARTES. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apurado nos autos que o contrato de parceria rentável firmado entre as partes almejou cooptação de recursos (pirâmide financeira), com premeditação do inadimplemento, ante a impossibilidade de custear as promessas de lucro considerável, em curto período de tempo, tem-se caracterizada a atuação fraudulenta da pessoa jurídica ré. Hipótese em que a ré induziu a vítima a erro, com consequente vício de consentimento, atraindo a nulidade do negócio, na forma dos artigos 166, inciso II, e 171, inciso II, do Código Civil. Necessidade de retorno das partes ao estado anterior, com a apuração do valor devido pela ré em liquidação de sentença. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não implica violação de personalidade a ensejar dano moral.